Tribunal: STF
Processo: MS 28819
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – Sintfub (eDOC 60), contra decisão que, ao reconsiderar a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança e julgar prejudicado o agravo regimental, concedeu a ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante.



    Em suas razões (eDOC 60), o Sindicato embargante alega que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre os pedidos condenatórios deduzidos na inicial.



    Aduz, ainda, in verbis, que:



    “A correção dos vícios sobressai em relevância à medida que, no curso da ação, e até a concessão da liminar, em 2010, ocorreu a supressão do pagamento da rubrica para os servidores, sem reposição posterior, e mesmo após tal decisão, em determinados momentos, houve pagamentos em percentual menor que o devido, em ambos os casos desrespeitando a ordem concedida nesse mandamus. Da mesma forma, continuaram ocorrendo negativas de registro e revisões dos atos de aposentadoria pelo simples fato de contemplarem a rubrica em questão.”



    Ao final, requer que sejam sanadas as omissões apontadas para que:



    “a) reste expressa a eficácia condenatória da decisão, condenando-se a FUB ao pagamento dos valores eventualmente não alcançados aos substituídos em razão da redução ou supressão do reajuste de 26,05%, bem como ao ressarcimento dos valores eventualmente descontados ou cobrados dos substituídos a título de reposição ao erário, em ambos os casos a contar da data da impetração desse mandado de segurança e com acréscimo de correção monetária e juros moratórios;



    b) reste expressa a eficácia mandamental da decisão no sentido de determinar-se às autoridades coatoras que se abstenham de negar, no âmbito do TCU, os registros das aposentadorias dos servidores substituídos em razão da percepção do reajuste de 26,05%.”



    A Fundação Universidade de Brasília, em suas contrarrazões (eDOC 71), afirma que, segundo o artigo 14, §4º, da Lei 12.016/2009, não há que se falar em pagamento de valores atrasados relativamente ao momento anterior à data do ajuizamento da ação em sede de mandado de segurança. Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. 



    Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, como um recurso de fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p.179).



    Pois bem.



    A primeira omissão apontada pela parte embargante diz respeito à necessidade de que reste expressa na decisão impugnada a sua eficácia condenatória, com a consequente condenação da FUB ao pagamento dos valores eventualmente não alcançados aos substituídos em razão da redução ou supressão do reajuste de 26,05%, bem como ao ressarcimento dos valores descontados ou cobrados dos substituídos a título de reposição ao erário, em ambos os casos, a contar da data da impetração desse mandado de segurança e com acréscimo de correção monetária e juros moratórios.



    Quanto ao ponto, destaco que a declaração de nulidade dos atos administrativos que impediam a percepção da rubrica em questão gera título judicial para a execução das parcelas vencidas durante o curso do processo, como previsto no artigo 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, que possui a seguinte redação:



    “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.



    (...)



    § 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”.



    A circunstância de a decisão monocrática não haver sido expressa quanto a tais parcelas não implica seu indeferimento, pois a concessão da segurança pretendida pela parte traz automaticamente o reconhecimento do direito a tais valores, quando indevidamente suprimidos, reduzidos ou quando determinado o seu ressarcimento pela autoridade coatora em data posterior à impetração do presente mandamus.



    Cumpre salientar, ainda, que, em 16.10.2010, a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, concedeu medida liminar para suspender os efeitos dos atos apontados como coatores, dos quais resultassem diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que implicassem devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta.



    Além disso, em 9.6.2023 concedi efeito suspensivo ao agravo regimental interposto em face da decisão por mim proferida na data de 23.5.2023, que negou seguimento ao mandamus e revogou a liminar mencionada. Determinei, assim, que não fossem realizados quaisquer descontos, referentes à URP/89, da remuneração dos substituídos pelo autor, até o julgamento final daquele recurso. 



    Em 29.9.23, reconsiderei a decisão por mim proferida para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89, no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e confiança legítima.



    Nesse contexto, eventuais supressões do pagamento da rubrica ou seu pagamento a menor durante o trâmite deste mandamus são passíveis de cobrança posterior em sede de execução do julgado, situação que deve ser analisada caso a caso.



    Por sua vez, no que tange à alegada omissão quanto à necessidade de que se determine às autoridades coatoras que se abstenham de negar, no âmbito do TCU, os registros das aposentadorias dos servidores substituídos em razão da percepção do reajuste de 26,05%, a irresignação recursal não merece prosperar.



    Isso porque, como já mencionado, a decisão por mim proferida determinou ao Tribunal de Contas da União que “mantenha o pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante”. 



    Assim, é decorrência lógica da concessão da ordem deste mandato de segurança a impossibilidade de o Tribunal de Contas da União determinar a supressão, suspensão ou redução da remuneração, proventos ou pensões daqueles substituídos em relação à incorporação do percentual de 26,05% relativo à URP/89, determinada por decisões judiciais transitadas em julgado e por ato administrativo juridicamente perfeito adotado pela Fundação Universidade de Brasília no ano de 1991 (eDOC 3, p. 4).



    Caso haja descumprimento da ordem emanada por esta Corte, deve o autor se valer dos mecanismos processuais existentes para garantir sua autoridade, não sendo cabível a impetração de mandado de segurança visando a concessão de ordem destinada a atingir eventos futuros e genéricos. 



    Sublinho que, para caracterizar o mandado de segurança como preventivo, é imprescindível a demonstração efetiva de ameaça a direito líquido e certo por atos concretos emanados da autoridade indigitada coatora, não bastando para tanto o mero receio subjetivo, expectativa ou hipótese de prática de ato futuro por parte daquela.



    Nesse sentido, é preciso haver situação concreta que indique, a partir de dados fáticos, a probabilidade de que a autoridade coatora tomará determinada atitude reputada ilegal.



    No caso dos autos, não há qualquer situação concreta a indicar que o Tribunal de Contas de União não observará a decisão emanada por esta Corte nos autos deste mandamus, a justificar a concessão de ordem preventiva nos termos em que requerido pelo embargante.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente